Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601094-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0601094-12.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PODEMOS - PARANA - PR
- ESTADUAL - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074
772
31/08/2022 18:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.065

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601094-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP. PODEMOS - PODE. DEPUTADO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI.
DEFERIMENTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo partido
PODEMOS-PODE para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do Partido Podemos - PODE para participar
das Eleições de 2022, com apresentação da relação de candidatos à Deputado
Estadual.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP veio
acompanhado das atas das convenções realizadas pela agremiação (ID 43026926).

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE
23.609/2019 (ID 43052302), nenhuma impugnação foi apresentada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43060366) opinou pelo
Num. 43074772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425256200000042045442
Número do documento: 22083118425256200000042045442

deferimento do pedido de habilitação feito pelo partido.

É o relatório.

VOTO

A prova documental apresentada pelo requerente demonstra a regularidade
da convenção partidária e da situação jurídica do partido, bem como a legitimidade do
subscritor do pedido e o atendimento ao percentual de gênero previsto no artigo 10, §3º,
da Lei nº 9.504/97 (ID 43059066).

Dessa forma, as condições legais para a habilitação pleiteada foram todas
preenchidas, sem apresentação de nenhuma impugnação, nos termos dos artigos 22 e 23
da Resolução TSE 23.609/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de habilitação
apresentado pelo partido PODEMOS – PODE para participar das Eleições de 2022, com
candidatos à Deputado Estadual.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601094-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo partido
PODEMOS-PODE para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Num. 43074772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425256200000042045442
Número do documento: 22083118425256200000042045442

Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.08.2022.

Num. 43074772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425256200000042045442
Número do documento: 22083118425256200000042045442